Tribunal: TJES
Processo: 5008702-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008702-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROBERTO RICARDO DE OLIVEIRA e outros (2)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. A defesa sustenta, em síntese, que (i) a prisão foi decretada com base em prova ilícita, consistente em busca pessoal sem fundada suspeita; (ii) ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (iii) o paciente possui condições pessoais favoráveis. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada à luz dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) avaliar se a suposta ilicitude da prova colhida em busca pessoal compromete a legalidade da prisão; e (iii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra respaldo na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva (
fumus commissi delicti
) e no perigo concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal (
periculum libertatis
), evidenciados pela apreensão de arma de fogo, munições e outros materiais ilícitos, além de registros criminais pretéritos do paciente.

4. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, e indica a gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo uso de arma de fogo no contexto de traficância.

5. A alegação de que a prova teria sido obtida por meio de busca pessoal ilegal demanda análise probatória aprofundada, incabível na via estreita do Habeas Corpus, que não admite dilação probatória.

6. O princípio da homogeneidade não se aplica ao caso concreto, tendo em vista a existência de elementos que justificam a prisão preventiva com base na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi corretamente afastada pela autoridade coatora, que justificou a insuficiência das alternativas diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes, de forma concreta, os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, ainda que o réu possua condições pessoais favoráveis; 2. A suposta ilicitude de prova colhida mediante busca pessoal exige análise probatória incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
; 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares somente é admissível quando demonstrada sua adequação e suficiência ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 98.707/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.06.2018, DJe 29.06.2018; STJ, AgRg no RHC 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, REsp 1.574.681/RS; REsp 2.090.901/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008702-74.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ROBERTO RICARDO DE OLIVEIRA

PACIENTE:
IGOR TIAGO COELHO ALVES

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA
4
ª VARA
CRIMINAL
DE
SERRA
/ES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
IGOR TIAGO COELHO ALVES
, em face suposto ato coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, no bojo da ação penal nº 0001140-52.2025.8.08.0048, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

O impetrante, no id 12140072, pugna, liminarmente, pelo relaxamento da segregação cautelar do paciente, sob o argumento que
(i)
o decreto de prisão preventiva resta fundado em provas colhidas de forma ilegal, visto que a busca pessoal pela autoridade policial ocorreu sem fundada suspeita; e
(ii)

não restam preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Sustenta, ainda,
(iii)
que possui condições pessoais favoráveis, na medida em que o paciente é primário, possui residência fixa, atividade lícita e não possui antecedentes criminais.

Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 14043833.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14387611, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de

u
ltima ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas, e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e no art. 313 do CPP.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria, demonstrando que há evidências suficientes para considerar possível a prática do crime imputado ao agente. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

No caso em comento, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 16, § 1º, da Lei nº 10.826/03, cuja pena abstrata máxima de reclusão ultrapassa os 4 (quatro) anos, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, inc. I, do CPP.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como na conveniência da instrução criminal, senão vejamos trecho da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia:

“A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o
fumus comissi delicti
. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que o uso de arma de fogo no contexto de traficância demonstra a periculosidade em concreto da conduta a ele imputada, sendo necessário resguardar a Ordem Pública, sobretudo considerando a apreensão de material ilícito, tais como armas, munições e carregadores. Soma-se a isso que o custodiado já possui registros criminais anteriores, bem como que consta nos autos que o mesmo é conhecido pelas autoridades pela sua alta periculosidade por crimes praticados pela região dos fatos. De modo que, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa.” (id 68459208, dos autos originários)

Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o Magistrado de origem registrou que, além das alegações da defesa serem genéricas, os motivos ensejadores da medida persistem diante da ausência de alteração fática na situação do paciente. Senão vejamos:

“Ainda, a defesa alega que o réu ostante condições pessoais favoráveis. Filiando-me a jurisprudência pacífica, ressalto que “eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (HC n. 602.991/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 14/9/2020).

No mais, observo que não houve qualquer inovação de ordem processual ou fática suficiente a afastar a necessidade da custódia do denunciado, que se presta, precipuamente, a garantir a ordem pública, à luz do art. 312, CPP.

Desta feita, INDEFIRO o pedido de liberdade formulado pela Defesa do acusado IGOR TIAGO COELHO ALVES, nos termos dos arts. 312 e art. 316, parágrafo único, ambos do CPP.” (id 14027037)

Sendo assim, constata-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, estando embasada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Em relação ao princípio da homogeneidade, a defesa sustenta a desproporcionalidade da prisão preventiva, em virtude da provável pena que será estabelecida em desfavor do paciente.

Sobre o tema, é assente o posicionamento do c. STJ no sentido de que

“(...) A prisão do recorrente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de o mesmo ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a ele imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.”
(RHC 98.707/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).

Além disso, no que concerne às particularidades individuais do paciente, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”

(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a ultima ratio entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Superado tal ponto, em relação à suposta ilegalidade das provas obtidas por busca pessoal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO (Tema 280), e do Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados (v.g., REsp 1.574.681/RS e REsp 2.090.901/SP), consolidou o entendimento de que a busca pessoal e a invasão a domicílio sem mandado judicial, ainda que em situação de flagrante delito, exige a demonstração de fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a real ocorrência de situação de flagrância no interior da residência.

Todavia, a aferição da legalidade do ingresso policial, à luz do contexto fático delineado, exige uma análise mais aprofundada das circunstâncias concretas, o que se mostra incompatível com a estreita via da cognição sumária, própria da análise perfunctória da presente ação constitucional.

Os relatos constantes do Auto de Prisão em Flagrante indicam que os policiais avistaram o paciente, que demonstrou injustificado nervosismo e inquietude. Durante a abordagem subsequente, foi encontrado e apreendido no bolso de sua bermuda uma munição calibre .38. Após a revista pessoal, os policiais acompanharam o paciente até a sua residência, local em que foram apreendida uma pistola calibre .9mm, dois carregadores .40, 28 (vinte e oito) munições calibre .9mm, além de uma máquina de cartão de crédito e a quantia de R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais). Na ocasião, o paciente confirmou que a arma de fogo, as munições e os carregadores lhes pertenciam.

Repisa-se que o remédio constitucional do
Habeas Corpus
não possui intuito de realizar análise aprofundada do acervo probatório, uma vez que isso compete ao juízo de primeiro grau quando do deslinde do processo de conhecimento.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
denego
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para rejeitar o recurso
.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.